Tribunal: STF
Processo: RE 1381729
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.035 DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESE PRELIMINAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DEMORA DESARRAZOADA - DESCABIMENTO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA - DESCABIMENTO - NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA - TESES PRELIMINARES RECHAÇADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PARÁGRAFO 40 DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343106 - INVIABILIDADE - PROVAS DE QUE O ACUSADO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INADEQUABILIDADE - QUANTIDADE DA DROGA - ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Eventual demora no processo pode ocasionar a soltura do réu ou mesmo a prescrição do crime, mas não a extinção do processo. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça inaugural contiver os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e descrever satisfatoriamente a conduta imputada ao acusado com todas as suas circunstâncias. E entendimento sedimentado na jurisprudência que denúncia anônima constitui instrumento hábil de deflagração de diligências pela autoridade policial para apurar a veracidade das informações nela veiculadas. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento justificado de produção de prova desnecessária. Se as provas permitirem afirmar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao apelante e se destinavam ao comércio, a manutenção da condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343106 é imperiosa. Não há como aplicar a causa de diminuição da pena prevista no § 40 do art. 33 da Lei 11.343106 se restar demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas. A elevada quantidade do entorpecente apreendido revela a maior reprovabilidade da conduta do condenado e enseja a imposição do regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343106. A pena superior a quatro anos de reclusão impede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. A isenção do pagamento das custas processuais deve ser examinada no Juízo da Execução Penal. (e-doc. 51, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação arts. 1°, inc. III; 5°, caput, incs. X, XXXVI, XLVI LIV, LV, LVI, LVII e LXXXVIII; e 93, inc. IX, da Constituição Federal (e-doc. 55).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    5. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que “O recurso cuida de controvérsias puramente jurídica. Portanto, o exame da pretensão recursal não importa no revolvimento da matéria fático-probatória, cujo reexame não se admite no âmbito dos recursos excepcionais”. Tampouco o levantamento das teses em tópicos como elencou o recorrente (e-doc. 55, p.6/7). Tais passagens não atendem ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto.



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Aponto precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator